Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-05.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007061-05.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 763.422.981-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007061-05.2020.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Recorrida:
SUELI DE OLIVEIRA MARTINS
.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E NULIDADE DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

–
REJEITADA

–

CONSÓRCIO
–
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO
–
PROPAGANDA ENGANOSA EVIDENCIADA
–
MÉTODO COMERCIAL DESLEAL
–
INDUÇÃO DA CONSUMIDORA A ERRO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO
MORAL CONFIGURADO

– DEVER DE INDENIZAR – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de incompetência pelo valor da causa, uma vez que a pretensão autoral é relativa à devolução das parcelas pagas e danos morais, não ultrapassando ao limite de alçada permitido nos juizados.

2-

Do mesmo modo, não há de se falar em sentença
ultra petita
quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial, ademais, a análise das cláusulas contratuais levantada pela recorrente, em nada interfere no resultado.

Rejeito tal preliminar.

3-

Comprovado que a reclamante foi induzida a se equivocar mediante as
promessas
perpetradas pelo vendedor do
consórcio
, convencendo-a a aderir ao contrato por meio de falsas
promessas
, configura-se falha na prestação de serviço, posto a evidente indução da consumidora a erro, comportando, portanto, a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.

4-

Danos morais configurados, diante da frustração das expectativas da reclamante, bem como d
a flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do contrato de
consórcio
em questão
.

5-

Comprovada a culpa exclusiva da recorrente pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata, conforme determinado em sentença.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
condenar
a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como
condenou
a requerida a pagar a autora, a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

A reclamada arguiu preliminares de incompetência do juízo em razão do valor da causa e nulidade da sentença, por ser
ultra petita.
No mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V
OTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados em razão do valor da causa, uma vez que, c
onforme orientação do ENUNCIADO FONAJE 39 "
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
".

Pelo que consta dos autos, o valor dado à causa corresponde a sua pretensão econômica, correspondendo à restituição dos valores que pagou à empresa requerida e o valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais, sendo garantida pela Lei sua opção de acesso aos Juizados
.

Do mesmo modo, não há de se falar em sentença
ultra petita
quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial, ademais, a análise das cláusulas contratuais levantada pela recorrente, em nada interfere no resultado.

Rejeito tal preliminar.

No caso, afirma a parte autora que no dia 04/05/2018 foi convencida pelo vendedor da requerida, a adquirir uma carta de consórcio de bem imóvel, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ainda, alega que o vendedor da requerida ofertou falsa promessa de que o consórcio seria contemplado após o pagamento da entrada, no valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), no entanto, em que pese tenha realizado o pagamento,

não foi contemplado o consorciado no prazo informado.

Oportuno mencionar que, embora a reclamada tenha apresentado contrato assinado pela reclamante, que supostamente confirmaria a ciência quanto a não contemplação imediata do consórcio adquirido,
o que se vê do áudio anexo a inicial que no momento da oferta do plano, o vendedor afirma que ao receber uma ligação para confirmar sobre a contratação, não deve a consumidora confirmar que lhe foi prometido à contemplação, caso contrário, a sua proposta não seria aprovada, conforme aconteceu com a proposta de contratação pelo seu esposo, que afirmou a promessa e ouve seu contrato cancelado.

De fato, entendo que satisfatoriamente demonstrada a prática de propagada enganosa, pela empresa de consórcios reclamada, através de seu representante.

Assim, razão não assiste a recorrente, posto que restou evidenciado ser caso de nulidade do contrato assinado,
porque viciado pelo
erro
a que foi a recorrida levianamente induzida pelo vendedor do
consórcio
, representante da recorrente.

Por essa razão, correta a sentença que determinou
a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata.

Da mesma forma, em relação aos danos morais, pois, evidenciadas ofensas a direitos personalíssimos e subjetivos da parte, a ensejar o dever de reparação civil pecuniária.

Os danos morais decorreram
da frustração das expectativas da reclamante, bem como d
a flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do contrato de
consórcio
em questão
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023